Tribunal: TJBA
Processo: 8033180-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8033180-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: M. L. Z. R., representado por LORENA BARROS ZANI Advogado(s): SEMÍRAMES AUREA LUZ RECAREY APELADA: AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS SOCIEDADE ANÔNIMA Advogado(s): LUCIANA GOULART PENTEADO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 8033180-47.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.